Tribunal: STF
Processo: ADI 639
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-02
Data de publicação: 2005-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 118 DA LEI
8.213/1991.
Norma que assegura ao trabalhador a manutenção de
contrato de trabalho por doze meses após a cessão do auxílio-doença,
 independentemente de percepção de auxílio-acidente. Alegação de
ofensa à reserva de lei complementar, prevista no art. 7º, I, da
Constituição federal, para a disciplina da proteção da relação de
emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa.
Norma que
se refere às garantias constitucionais do trabalhador em face de
acidentes de trabalho e não guarda pertinência com a proteção da
relação de emprego nos termos do art. 7º, I, da Constituição.
Ação
julgada improcedente.